Tribunal: TJPA
Processo: 0814020-59.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814020-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: HERBERT MATOS PAULINO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0814020-59.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADA: CRISTINA FRANÇA CASTRO BAUER

AGRAVADO: HEBERT MATOS PAULINO

ADVOGADA: DAYANE SENA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGAORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REGULAR PREPARO RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, diante da ausência de comprovação regular do preparo recursal. Alegou-se que a irregularidade foi sanada com a posterior apresentação do relatório de contas e comprovante de pagamento. Requereu-se o conhecimento e julgamento do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação posterior do relatório de contas do processo e o pagamento complementar em valor simples são suficientes para afastar a deserção; e (ii) determinar se a exigência do relatório de contas viola normas constitucionais ou configura excesso de formalismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação do preparo recursal exige o recolhimento das custas no prazo legal, acompanhado da documentação exigida pela legislação estadual, inclusive o relatório de contas do processo.

4.

A intimação judicial determinou expressamente o recolhimento em dobro das custas processuais e a apresentação do relatório de contas referente ao primeiro pagamento, requisitos não atendidos integralmente pelo agravante.

5.

A ausência de apresentação do relatório de contas impossibilita a conferência da regularidade do pagamento, o que configura deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, e arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

6.

A exigência do relatório de contas, prevista na legislação estadual, não viola a competência privativa da União nem configura formalismo excessivo, sendo necessária para a fiscalização da regularidade do preparo recursal, conforme precedentes do TJPA e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de juntada do Relatório de Contas do Processo no momento do preparo recursal caracteriza a deserção, mesmo diante de posterior pagamento simples.

2.

A exigência do relatório de contas está em conformidade com a legislação estadual e com o art. 1.007 do CPC, não configurando formalismo excessivo nem violação à Constituição Federal.

3.

O não atendimento integral à determinação judicial para regularizar o preparo recursal implica o não conhecimento do recurso por deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º e 10; Lei Estadual nº 8.583/2017, art. 33, § 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0018034-41.2014.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 18.11.2024; TJPA, ED em AI nº 2019.04756454-27, Rel. Des. Edinéa Oliveira Tavares, j. 08.10.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.846.765/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.06.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
., contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, diante da ausência de comprovação regular do preparo recursal, notadamente a não apresentação do Relatório de Contas do Processo e do recolhimento em dobro das custas, conforme determinado.

Alega que, embora tenha deixado de anexar inicialmente o relatório de contas relativo à guia de custas, posteriormente sanou a omissão ao apresentar o referido documento e comprovar o pagamento complementar, conforme determinado.

Defende que a rejeição do recurso representa violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito ao duplo grau de jurisdição (art. 5º, LV, da CF).

Invoca precedentes jurisprudenciais que admitem a juntada posterior de documentos comprobatórios do preparo quando este foi efetivado no prazo legal, afastando, assim, a deserção.

Requer a reforma da decisão agravada para que seja conhecido e apreciado o agravo de instrumento.

Após a protocolização do recurso, o recorrente foi intimado, por meio de ato ordinatório, que foi publicado com os seguintes termos:
“A Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará intima a parte interessada para providenciar o recolhimento, em dobro, das custas referentes ao processamento do recurso de Agravo Interno, em atendimento à determinação contida no art. 33, § 10 da Lei Ordinária Estadual nº 8.583/17”
(PJe Id nº 26.103.697)
.

Em 17 de abril de 2025, o recorrente protocolou petição simples (PJe Id nº 26.289.103), anexando boleto e comprovante do pagamento.

O Agravado, Herbert Matos Paulino, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., defendendo a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

Sustenta que o banco, embora intimado a regularizar o preparo recursal com recolhimento em dobro das custas, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, não observou integralmente a determinação judicial: realizou novo recolhimento em valor simples (R$ 428,96) e deixou de apresentar o relatório de contas referente ao primeiro pagamento, conforme exigido.

Ressalta que a decisão impugnada está em consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis, as quais são claras ao exigir o pagamento em dobro como forma de sanção processual pela ausência de regular preparo no momento oportuno.

Argumenta que admitir o somatório de pagamentos simples como cumprimento da penalidade distorce o comando legal.

Reforça que a deserção foi corretamente reconhecida por descumprimento integral da ordem judicial e que não houve qualquer equívoco na decisão agravada, sendo o não conhecimento do recurso consequência da conduta omissiva do próprio agravante.

Requer, ao final, o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

No caso, o agravante não apresentou o
Relatório de Contas do Processo
no momento da interposição do agravo de instrumento, apresentando apenas o boleto e o comprovante.

Intimado para sanar a irregularidade e
recolher as custas em dobro
, descumpriu o comando judicial, pois
“quedou-se inerte quanto à juntada do
“relatório de conta do processo” referente ao documento nº 2024.00138662-06, primeiro recolhimento,
o que corrobora a ausência do regular preparo”
.

A exigência do
relatório
não configura inovação normativa indevida nem afronta a competência privativa da União, uma vez que a Lei Estadual nº 8.328/2015
complementa
a disciplina federal ao permitir adequada fiscalização do recolhimento das custas, conforme já consolidado na jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ATO ORDINATÓRIO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO . OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. DESERÇÃO . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Nobre Seguradora do Brasil S .A – em liquidação contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação. A recorrente teve a gratuidade de justiça indeferida e, ao interpor o presente agravo interno, não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Foi intimada a recolher as custas em dobro, sob pena de deserção, mas, em vez de cumprir a determinação, opôs embargos de declaração questionando a exigência do preparo recursal. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade dos embargos de declaração opostos contra ato ordinatório que determinou o recolhimento do preparo recursal; e (ii) a deserção do agravo interno por ausência de comprovação do pagamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Embargos de declaração são cabíveis apenas contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. No caso, os embargos foram opostos contra ato ordinatório desprovido de conteúdo decisório, razão pela qual não são admitidos . 4. O recolhimento do preparo recursal é requisito formal essencial para a admissibilidade do recurso, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 . A recorrente foi intimada para regularizar o pagamento e, em vez disso, apresentou embargos de declaração manifestamente inadmissíveis. 5. Diante da ausência de comprovação do recolhimento das custas, impõe-se o não conhecimento do agravo interno por deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não conhecido por deserção. Embargos de declaração não conhecidos . Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis contra ato ordinatório desprovido de conteúdo decisório; 2. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo legal implica a deserção do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 1.001, 1.007, § 4º, 1.022 e 932, III . Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º, e art. 33. Jurisprudência relevante citada: TJE/PA, ED em AI nº 2019.04756454-27, Rel. Edinéa Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08 .10.2019; TJE/PA, ED em AI nº 0011867-67.2016.814 .0000, Rel. "Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.03 .2020”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00023439820118140201 25098285, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 17/02/2025, 1ª Turma de Direito Privado).

........................................................................................................

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO . RECURSO DESERTO. DESPROVIMENTO. CASO EM EXAME 1.Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto por Unihealth Logística Ltda, em razão da deserção, pela ausência de apresentação do “Relatório de Contas do Processo” no momento do preparo recursal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do "Relatório de Contas do Processo" configura deserção, conforme a Lei Estadual nº 8.328/2015, e se tal exigência seria inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre normas processuais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual nº 8.328/2015, em seus arts . 9º e 10, estabelece a necessidade do "Relatório de Contas do Processo" para a comprovação do preparo. 4. A exigência do referido relatório não contraria a Constituição Federal, uma vez que complementa a legislação federal, conforme o art. 1 .007 do CPC, garantindo a correta fiscalização do recolhimento das custas processuais. 5. O não cumprimento da exigência legal leva à deserção do recurso. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. ‘1. A ausência de juntada do Relatório de Contas do Processo no momento do preparo recursal caracteriza a deserção do recurso de apelação .’ ‘2. A exigência do relatório de contas processuais está em conformidade com o art. 1.007 do CPC e a legislação estadual pertinente .’ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts . 9º e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1846765; TJPA, AC nº 0024375-54.2012.8 .14.0301”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00180344120148140301 23529910, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

No mesmo sentido:
STJ, REsp nº 1.846.765
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 06/08/2020:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUSTAS. IRREGULARIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA Nº 280/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A irregularidade no recolhimento das custas implica deserção do recurso de apelação. 3. Na hipótese, analisar a questão referente ao preparo da apelação interposta no tribunal de origem impõe a análise de legislação local, o que atrai a incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes. 4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.846.765/PA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Na hipótese, a ausência de documento indispensável para comprovação do preparo recursal, somada à inércia diante da intimação para recolher em dobro, impôs no
não conhecimento da apelação
, com reconhecimento da
deserção
.

No que pertine ao presente agravo interno, observa-se que, mais uma vez, o recorrente deixou de colacionar documento indispensável para comprovação do preparo recursal do agravo interno, qual seja, o relatório de contas confirmando que o boleto e comprovação de compensação juntados se referem ao agravo interno.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno
, reconhecendo a
deserção
do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC e arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/09/2025